Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005775-30.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por AGREX DO BRASIL S.A., em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido liminar formulado pela empresa Embargante no Recurso de Agravo de Instrumento, consistente na antecipação da tutela recursal para revogar o mandado proibitório expedido pelo Juiz da causa em favor dos Embargados FLÁVIO ROQUE RIPPEL e outros.
Inconformado, o Embargante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a decisão monocrática padece de omissão e obscuridade.
Alegando que deixei de discutir sobre direitos de propriedade dos imóveis rurais objeto da controvérsia.
Sustenta que nos autos do processo no: 1001903-40.2020.8.11.0044 (em trâmite perante o mesmo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT), obteve a medida liminar de reintegração de posse dos bens sub judice, o que justifica a revogação do mandado proibitório concedido na instância singela.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados para, então, ser revogado o mandado proibitório.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal de minha lavra.
Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o Juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de albergar o inconformismo da parte.
Considera-se obscura a decisão quando sua redação não é suficientemente clara, e dificulta a compreensão do interlocutor. Quanto à omissão, esta se configura quando deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Na hipótese, reanalisando o caderno processual, verifico que não razão assiste ao Embargante.
Com efeito, da simples leitura do decisum recorrido, observa-se que as circunstâncias expostas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas, mediante exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais indeferi o pedido liminar formulado no Recurso.
Como bem destacado na decisão objurgada, a empresa Embargante não apresentou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar o exercício pleno e regular do exercício de posse sobre os imóveis. Assim, respeitado o ponto de vista da parte, não há omissão a ser suprida.
A propósito, frisei que os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase preambular do recurso carecem de melhor elucidação, e por isso considerei prematura a concessão do efeito ativo vindicado. Por este motivo, entendo necessário aguardar o crivo do contraditório, para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial, eis que a Embargada sequer fora citada na ação principal.
Portanto, concluo que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Mister ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão quando eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
De todo o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora